Tribunal: TJDFT
Processo: 0704054-61.2017.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO. CONTRATO BILATERAL. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL. AFASTADA. MÉRITO. FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINTAURA. AUTÊNTICA. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CUMULAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. O termo inicial para contagem da prescrição que envolve contrato de empréstimo bancário é a data do vencimento da última parcela do contrato e não a data da constituição em mora do devedor.
2. A perícia realizada teve por objetivo verificar a autoria/autenticidade da assinatura contida no contrato de empréstimo que instruiu a ação executiva, tendo se baseado no confronto de padrões gráficos, em especial, na análise comparativa entre a assinatura contida no contrato e em outros documentos subscritos pelo devedor.
3. Reconhecida a autenticidade da subscrição, não há que se falar em nulidade do contrato por suposta fraude cometida, uma vez que restou configurada a indicação da livre manifestação de vontade de entabular o negócio jurídico junto à instituição financeira.
4. Nas lições de Cassio Scarpinella Bueno, o embargo à execução “trata-se da forma pela qual o executado argui as matérias, de direito processual e de direito material, com o objetivo de obstaculizar ou de vedar, total ou parcialmente, a satisfação do direito reclamado pelo exequente a partir do título executivo extrajudicial.”
5. O pleito de indenização dos danos morais não é defesa, mas, sim, pedido em sentido estrito, e sua veiculação em embargos do devedor é inviável, reclamando ação autônoma.
6. Prescrição afastada.
7. Recurso conhecido e desprovido.